Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-46.2021.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008931-46.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE PESSOA DA SILVA - CPF: 017.981.131-20 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0001-42 (RECORRIDO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – EXISTÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO – DESCARREGAMENTO APÓS O AGENDAMENTO

–– INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 1º, DA LEI 11.442/07

– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente aduz que foi contratado para transportar uma carga de semente de soja, carregando em Sorriso/MT e descarregando em Confresa/MT. Afirma que chegou ao local de descarga no dia 03/10/2019, às 16 horas, e saiu no dia 07/10/2019, às 19 horas, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia (art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007).

2.

Por outro lado, a reclamada aduz o descumprimento do art. 11 da lei 11.442/2007, uma vez que o agendamento estava marcado pro dia 29/09/2019, às 14h:27min. Assim, se houve atraso esse ocorreu por culpa exclusiva do autor.

3.

Com efeito, a Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 1º, determina que o transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino. Já no § 5º, prevê que o prazo máximo para carga e descarga

de 5 (cinco) horas, somente tem cabimento se respeitado o art. 11, § 1º.

4.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024